Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL DE CANTORA FAMOSA. ALTA TEMPERATURAS. DESORGANIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a Ré a restituir à parte Autora o valor de R$ 1.050,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação; b) condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada um dos Autores, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que o show da cantora Taylor Swift primeiramente foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19 e o valor pago foi convertido em crédito e que, posteriormente, com a remarcação do show para novembro de 2023 o autor utilizou o crédito, de modo que a devolução do valor caracterizaria enriquecimento ilícito. Sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62471392). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62471398).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas. A responsabilidade da promotora de eventos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e responde independente de culpa pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.
IV. Depreende-se dos autos que foram adquiridos quatro ingressos para o show da cantora Taylor Swift para o dia 18/11/2023, a ser realizado no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro. O pagamento foi realizado em duas modalidades, cartão de crédito e crédito wallet que um dos recorridos possuía junto à recorrente. Extrai-se que o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, porquanto alguns problemas ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro para aquele final de semana. Diante disso, observa-se que a recorrente reagendou o show para segunda-feira dia 20/11/2023, quando os autores já haviam retornado para Brasília.
V. Na espécie, diante dos fatos amplamente noticiados à época e narrados nos autos, é evidente que as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura adequada na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes a amenizar as altas temperaturas, as quais foram exigidas após o falecimento de uma fã no show ocorrido no dia anterior. Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da parte ré que cancelou o show pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, atraindo a sua responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC.
VI. Quanto aos danos materiais, verifica-se que o valor pago por meio de cartão de crédito foi reembolsado aos autos. No tocante ao valor pago por meio de crédito que havia sido disponibilizado ao autor em razão do primeiro cancelamento do show, não há que se falar em enriquecimento ilícito. Isso porque o show não ocorreu na data programada por culpa exclusiva da recorrente, o que impediu o comparecimento dos autores, de modo que as partes devem voltar ao estado anterior, sendo devido o ressarcimento do valor pago.
VII. O dano moral, para sua configuração, é necessário que o ilícito alegado transcenda a normalidade e seja capaz de causar aflição psicológica e uma angústia à parte, não podendo se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. Na espécie, restou evidenciado que houve frustração causada pela legítima expectativa criada pela ré na realização do show de cantora internacional famosa, em outro Estado da Federação, para o qual a parte despendeu gastos consideráveis para o deslocamento até o evento, o qual não ocorreu na data marcada por falta de organização da recorrente. Além disso, a recorrente somente comunicou o cancelamento do evento momentos antes de seu início, de modo que a parte autora já se encontravam no estádio embaixo de forte sol e altas temperaturas. Assim, restou configurado o abalo moral a ser reparado.
VIII. No tocante à redução dos danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.